Tribunal: TJDFT
Processo: 0765897-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0765897-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO BEDIN MARCON EMBARGADO: CLAUDIO LOPES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente Mauricio Bedin Marcon em face de decisão monocrática proferida por esta relatora em id. 70649773, que não conheceu o recurso em razão da deserção. Nos embargos de declaração em id. 70693489, o embargante alega que as custas anexadas foram anexadas e pagas no site oficial, no qual sequer consta a informação de custas iniciais, juntando print retirada do Sistema PagCustas; que o sistema gera automaticamente a opção de “Custas de Preparo de Recurso do Juizado Especial”, a qual foi paga; que a decisão violou o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, de modo que é contraditória. Não foram apresentadas contrarrazões (id. 72118084). Em resposta a ofício em id. 72173285, a Coordenadoria De Controle Geral De Custas E Depósito Judiciais – COGEC apresentou a resposta em id. 72229556. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Com relação à alegação de contradição quanto ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, cumpre inicialmente ressaltar que a contradição apta a fundamentar embargos de declaração é a contradição interna à decisão, de modo que inexiste tal vício. De todo modo, cumpre aqui ressaltar que a norma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC não se aplica ao microssistema dos juizados especiais, conforme dispõe o Enunciado n. 168 do FONAJE. Neste sentido: Acórdãos 1997189 e 1985402. Quanto à alegação de que as custas anexadas foram anexadas e pagas no site oficial, no qual sequer consta a informação de custas iniciais e o sistema gera automaticamente a opção de “Custas de Preparo de Recurso do Juizado Especial”, a qual foi paga, cumpre transcrever trechos da resposta do COGEC: A guia juntada ao processo foi emitida pelo sistema anterior (SISTJWEB) e devidamente recolhida, de acordo com a consulta extraída do sistema de controle de custas judiciais, encaminhada anexa. Porém, o usuário não selecionou a opção correta para realizar o pagamento de preparo de recurso inominado. No caso, foi utilizada a opção de emissão de guia de custas iniciais, enquanto havia link específico para emissão das guias relativas ao preparo do recurso inominado pelo SISTJWEB. Ao selecionar o link correto, eram disponibilizadas as opções para o recolhimento tanto da guia de preparo propriamente dito, com valor fixo, quanto da guia de custas iniciais, cujo valor varia de acordo com o valor atribuído à causa, por isso, eram apresentadas duas guias relativas ao preparo de recurso inominado. Cumpre informar que o valor atual a ser pago a título de custas iniciais e preparo relativo ao processo 0765897-74.2024.8.07.0016, seria de R$194,73, conforme demonstrativo anexo. Atualmente, existe apenas a possibilidade de recolhimento por meio do sistema PagCustas, conforme imagem constante na petição de ID 70693489. Desta forma, o preparo não foi devidamente recolhido em razão de erro na seleção da opção correta no sistema anterior, SISTJWEB, utilizado pelo embargante, conforme resposta a ofício e conforme se verifica na própria guia em id. 70581537, referente à “Petição Cível”. As informações constantes na resposta à ofício são também corroboradas pelo fato de que, em consulta ao sistema atual, PagCustas, não consta a existência de guia encontrada com o número do processo. Assim, considerando que, nos termos do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” e que, na hipótese, o embargante, ao utilizar o sistema SISTJWEB para gerar as guias, apenas gerou uma guia, sendo esta incorreta (id. 70581537), não foi comprovado o regular preparo. Não é possível, portanto, que se afaste o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Intimem-se. Precluso prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora